Tribunal: TJES
Processo: 5001158-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO SERQUEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001158-85.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: GILBERTO SERQUEIRA DE JESUS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15840175, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora pretendeu a declaração de nulidade de cartão consignado (empréstimo sobre RMC) que alega não ter contratado. Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 15840176 pretendendo a reforma da sentença, defendendo a regularidade da contratação e utilização do serviço.

Contrarrazões no id 15840182.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar cuidadosamente os autos,
percebo que assiste razão ao banco recorrente. Explico.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário reconhece a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
.

Há de se registrar que a narrativa inicial do autor foi de que nunca contratou, contudo, não fez essa afirmação de forma categórica, deixando a possibilidade de que, se tivesse recebido valores teria sido sem informação clara. Veja-se o seguinte trecho da petição inicial (id 15840139): “
ao que tudo indica, quanto lhe foi ofertado valores –
se é que tenha ocorrido
– foi no sentido de que supostamente estariam ‘disponíveis’ em sua conta
” (grifei).

Ou seja, a narrativa inicial é genérica, no sentido de que não contratou, mas que talvez tenha contratado sem informação adequada. De todo modo, caberia ao Requerido comprovar a existência e validade da relação jurídica. E assim o fez, ao menos quanto à existência do negócio, tendo apresentado os documentos de contratação, transferência de valores para o recorrido e histórico de faturas (id 15840155, id 15840156, id 15840157, id 15840158, id 15840159).

Ao que o Banco requerido apresentou documentos demonstrando a existência do contrato, o recorrido passa a alegar vício de consentimento por ausência de informações adequadas, sendo esta a linha defensiva das contrarrazões apresentadas. Restaria, então, tão somente verificar se o recorrido tinha consciência de que o contrato era de cartão de crédito e não de empréstimo. Sobre essa questão, as
faturas de id 15840159 demonstram a utilização do cartão para a sua finalidade típica.
Consta transferência de valor através do aplicativo PicPay, utilizando o limite do cartão, para o próprio requerente, em 04/11/2024 (dois meses antes do ajuizamento desta ação)
. Portanto,
o Recorrente comprovou a existência e regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim
.

É precisamente
a utilização do cartão na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos
.

No contexto exposto, não se verifica falha no dever de informações por parte do Recorrente, uma vez que o
Recorrido contratou e utilizou o cartão de crédito.

Portanto, tendo a parte Recorrente cumprido com o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante,
data venia
, decidiu em divergência ao acervo probatório constante nos autos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)